Tribunal: STF
Processo: RE 89862
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-29
Data de publicação: 1978-08-29

Ementa:
Prescrição. Súmula 146.
- Firmou-se a jurisprudência do STF no sentido de que é inaplicável a súmula 146, quando o Ministério Público, visando à exasperação da pena, recorre da sentença condenatória, embora seu recurso não tenha êxito.
Recurso extraordinário conhecido e provido.